Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701321-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA DUARTE DA SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Erika Duarte da Silva contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que denegou a habilitação retardatária de crédito trabalhista (proc. no 0729376-12.2019.8.07.0015). A agravante não providenciou o preparo, mas requereu a concessão da gratuidade de justiça. É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Assim, com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante, Erika Duarte da Silva, apresente cópias dos seus últimos 3 (três) comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro